Tribunal: TJMT
Processo: 0016831-95.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016831-95.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSI DA CRUZ FERNANDES QUEIROZ - CPF: 862.862.931-91 (EMBARGANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (APELADO), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. ALEGADA VINCULAÇÃO DO CONTRATO AO PMCMV. IRRELEVÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 996 DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, nos autos do recurso de Apelação Cível, manteve a decisão que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização, em razão da falta de comprovação de inadimplemento contratual e de prejuízo material ou moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou erro material no acórdão que tratou da vinculação do contrato ao "Programa de Apoio à Produção de Habitações" e a consequente aplicação do Tema 996 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. No caso, o v. acórdão embargado corretamente identificou a vinculação do contrato da embargante ao "Programa de Apoio à Produção de Habitações", conforme descrito item D1, do contrato juntado aos autos.

5. A inaplicabilidade do Tema 996 do STJ foi devidamente fundamentada, pois a relação contratual estava condicionada à formalização do financiamento, e não houve comprovação do inadimplemento contratual.

6. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique a revisão do mérito, já que a embargante tenta rediscutir a matéria, o que não é cabível nos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.320.114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.400.882/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ROSI DA CRUZ FERNANDES QUEIROZ contra v. acórdão que, nos autos do recurso de Apelação Cível (Proc. no 0016831-95.2015.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida
que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois não comprovado o inadimplemento contratual, tampouco demonstrado prejuízo material ou moral passível de reparação (cf. Id. no 292735855).

Em suas razões, a embargante sustenta que o Tribunal, ao analisar a relação jurídica entre as partes, fez referência genérica ao "
Programa de Apoio à Produção de Habitações
", quando, na realidade, o contrato estava vinculado ao PMCMV, o que foi comprovado pelo documento contratual utilizado pelo próprio acórdão. Argumenta que essa omissão e a contradição no julgamento comprometem a solução da controvérsia, uma vez que a vinculação ao PMCMV atrai a aplicação da tese firmada no Tema 996 do STJ, a qual deveria ser observada.

Além disso, a embargante aponta erro material ao afirmar que o imóvel adquirido integra um "
programa habitacional de interesse social
" vinculado a um programa diverso, quando o próprio contrato indica a vinculação ao PMCMV, com recursos do FGTS.

A embargante também pleiteia o expresso prequestionamento dos dispositivos legais e jurisprudenciais, como o art. 1.022 do CPC, o art. 489, § 1o, do CPC, o art. 6o do Código de Defesa do Consumidor e o art. 927 do CPC, além da aplicação do Tema 996 do STJ, e a readequação da fundamentação do acórdão.

Ao final, requer a correção do erro material e o enfrentamento da omissão identificada, com a devida aplicação da tese vinculante do STJ (cf. Id. 294864871).

Em contrarrazões, a parte embargada refutou os argumentos recursais e pugna pela rejeição (cf. Id. no 296953392).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a parte embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Primeiramente, é de se estranhar que a parte embargante sequer tenha lido ou compreendido o próprio contrato de financiamento que ela mesma acostou aos autos. A nomenclatura "
Programa de Apoio à Produção de Habitações
" está expressamente consignada no item D1 do contrato de id. 276347907, página 54, cujo recorte foi colado no bojo do próprio acórdão embargado.

Para uma melhor ilustração, visto que o recorte extraído do contrato e transcrito no acórdão não foi suficiente para elucidar a questão sob a ótica da parte embargante, transcrevo abaixo o referido trecho:

“D1 – [...]
Referido empreendimento integra o PROGRAMA APOIO À PRODUÇÕES DE HABITAÇÕES
, atualmente regulamentado pela norma mencionada no quadro C retro, deste instrumento e normas do Conselho Curador do FGTS
[...]” – cf. id. 276347907, página 54.

E ainda que fosse "
Programa Minha Casa Minha Vida
", ambos são programas habitacionais patrocinados pela Caixa Econômica Federal destinados a pessoas de baixa renda, e ambos exigem, como requisito prévio, a aprovação do cadastro antes da realização do financiamento.

Justamente nesse ponto, foi consignado no v. acórdão a inaplicabilidade do Tema 996 do STJ,
"porquanto a relação contratual está condicionada à formalização do financiamento de imóvel integrante a programa habitacional governamental, conforme previsão expressa na Proposta de Compra (Id. no 43971805, pág. 31), a qual estabelecia, inclusive, a devolução integral de valores antecipados caso o financiamento não fosse aprovado."

De outro lado, mesmo se se considerasse a aplicação do referido tema, foi consignado no v. acórdão que incumbia à embargante comprovar a existência de instrumento contratual prévio celebrado com a incorporadora, contendo cláusula expressa sobre o tempo necessário para a conclusão do negócio, o que não se verificou nos autos.

O único documento apresentado que continha tal informação foi o contrato formal firmado com a CEF, cujos prazos de conclusão foram atendidos, fato incontroverso, não havendo qualquer substrato probatório que sustente a tese de mora contratual.

Ressalte-se que, ao levantar uma questão que contraria texto claro e inequívoco do contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, a parte embargante não apenas desconsidera o conteúdo dos documentos acostados aos autos, como também tenta instaurar uma controvérsia desprovida de qualquer fundamento. Tal postura revela um nítido propósito de procrastinação, visando tumultuar o andamento processual e postergar os efeitos da decisão já exarada, comportamento que se aproxima da litigância de má-fé.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão, contradição e obscuridade como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a nítida reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) - destaquei.

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

No mais, ressalto que o prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, o que não se observa no presente caso.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025